Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito de família e processual. Conflito negativo de competência. Partilha de bens. Ação autônoma. Prevenção do juízo que decretou o reconhecimento e dissolução da união estável. Conflito não provido.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões do Gama que declinou da competência em face de prevenção do juízo que decretou o reconhecimento e a dissolução da união estável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na relação de dependência entre as ações a denotar prevenção do juízo primevo.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de competência funcional do juízo para onde distribuída a primeira demanda, considerando a acessoriedade entre as ações. Na linha de precedente julgado, não há falar em distribuição aleatória da ação de partilha posterior à dissolução de união estável considerando a relação de conexão substancial entre as duas ações, estabelecendo competência funcional do juízo que decretou a dissolução da sociedade conjugal
IV. Dispositivo
4. Conflito de competência conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 160.329/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/02/2019. TJDFT, CCP 0714950-40.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, j. 11/11/2019.